Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714730-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. APELADO: ELANE CRISTINA DE ASSIS STEINMULLER D E S P A C H O Verifico que a representação processual da parte apelante não foi regularizada. O advogado peticionante e signatário digital no ID 38151704 é o mesmo da Apelação de ID 35886771. Não houve ratificação à interposição do recurso com assinatura por outro advogado, conforme condição imposta pela outorgante na procuração de ID 35886725, p. 8. Concedo à recorrente, derradeira oportunidade para regularizar a sua representação processual, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator